Tribunal: STF
Processo: ARE 1484244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDIÇÕES INSALUBRES EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO À ESGOTO AO AR LIVRE. MAU CHEIRO. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Superado tal aspecto, entendo que a sentença hostilizada ofereceu solução adequada ao caso concreto, em atenção aos parâmetros legais e jurisprudenciais inerentes à espécie, devendo ser mantida, pois, por seus próprios fundamentos, conforme permissivo contido no art. 46 da Lei n. 9.099/95:



    [...]



    No presente, portanto, diante da alegação de omissão por parte da Corsan e do Município, a responsabilidade civil destes é subjetiva, exigindo, assim, a comprovação, pela parte autora, dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam: (1) conduta omissiva culposa dos réus; (2) danos; e (3) nexo de causalidade entre o não-ato e os danos suportados pelos autores.



    Os problemas de vazamento do esgoto vêm suficientemente comprovados pelos documentos juntados aos autos, especialmente pela circunstância de tratar-se de matéria não controvertida pela parte ré. O objeto da lide, cinge-se, portanto, na responsabilidade sobre tais eventos, tendo em vista que as partes incumbem entre elas o encargo sobre o cenário em voga.



    Da perquirição do dever de indenizar



    Sobre o conjunto probatório acostado ao feito, registro que a prova oral e pericial que versa a matéria posta a julgamento foi produzida em conjunto nos autos do processo nº 5004774- 70.2017.8.21.0021, no qual foi proferida decisão no sentido que as provas elaboradas na referida demanda afetariam as ações conexas.



    Pois bem, perscrutando a dinâmica dos fatos, consoante elementos coligidos aos autos, a elucidação do fato depende de atencioso exame das provas carreadas ao feito, especialmente a testemunhal, a qual trouxe detalhes de relevo para o deslinde do litígio.



    Elisandra Fabris, engenheira ambiental inquirida como informante, disse ter sido contratada pelos moradores da região para elaborar um laudo que constatasse a situação vivenciada por eles quanto ao odor decorrente do esgoto a céu aberto. Informou não ter efetuado nenhuma verificação técnica com aparelhos, mas nas duas visitas que fez no local constatou odores fortes, além do aceitável. Disse que o cheiro era mais forte próximo a Estação de Tratamento, mas o cheiro de esgoto na rua também era intenso. Afirmou que muitos moradores reclamavam de odores fortes, excetuando-se daqueles que residem mais afastados. Mencionou que a maioria dos moradores possuem fossa séptica. O raio do odor é cerca de 380 metros. Referiu que o forte odor causa dores de cabeça e náuseas. Disse que não há indício de princípio de obras no local. Apontou que em uma das oportunidades que foi até o local começou a chover e houve acúmulo de água, com aspecto de esgoto, mau cheiro e insetos.



    [...]



    Corroborando com as elucidações da testemunha Elisandra inquirida em juízo, constou no Laudo Técnico Ambiental juntado no processo principal que há odores fortes no local e que estes são oriundos do esgoto a céu aberto e da estação de tratamento.



    Especificamente quanto o esgoto a céu aberto, conforme apontado pelo depoente Joantan, na Informação nº 018/2017 da CORSAN, se mencionou que a empresa pública constatou que há ligações clandestinas e irregulares de esgoto sanitário no sistema de drenagem pluvial, além de obstruções em algumas tubulações e bocas por acúmulo de lixo, entulhos, terra e outros materiais, o que acaba ocasionando o transbordamento e o mau cheiro. Em razão da região não possuir rede coletora de esgoto a solução seria a instalação de biorreator, filtro biológico (fossa filtro) ou sumidouro, sendo de responsabilidade dos proprietários a instalação. Em relação a ETE Araucárias, informou que os funcionários realizam o monitoramento de odores, sendo que não foi constatada a presença de mau cheiro, especialmente devido uma espécie de cortinamento de árvores.



    Nos autos do processo principal, foi elaborado laudo pericial em novembro de 2020, no qual o expert realizou vistoria na ETE Araucária e em alguns imóveis do bairro, sendo apontado, em síntese, que:



    “Em geral as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's) são fontes de reclamações aos órgãos ambientais, prefeituras e até mesmo ao Ministério Público, devido à emissão de maus odores.



    O cheiro desagradável das ETEs é proveniente de uma mistura complexa de moléculas de enxofre, mercaptanas, nitrogenadas, animais, fenóis, aldeídos, álcoois e ácidos orgânicos. A principal substância responsável pelo mau odor em ETE's que utilizam o sistema de tratamento anaeróbico, como no presente caso, é o sulfeto de hidrogênio (H2S), também chamado de gás sulfídrico, pois é facilmente detectado pela maioria dos indivíduos em concentrações extremamente baixas em curtos intervalos de tempo pelo sistema olfativo humano.



    [...]



    Dessa forma, consoante o conjunto probatório produzido, restou caracterizada a responsabilização dos réus, uma vez que a parte autora logrou êxito em comprovar que o mau cheiro na rede pluvial é oriunda, em grande parte, do esgoto cloacal irregularmente despejado na tubulação pluvial, assim como da estação de tratamento. Cabe ressaltar, ainda, que os réus estavam cientes da irregularidade da rede cloacal e do mau odor proveniente da ETE Araucária, contudo, deixaram de executar medidas efetivas para inibirem os problemas, inviabilizando qualidade de vida aos moradores que residem na região afetada.



    A situação vivenciada pelos autores não é recente, sendo que cabia à Corsan promover medidas para evitar o mau odor advindo da estação de tratamento e ao Município a fiscalização da rede cloacal e pluvial da cidade para efetivo provimento de saneamento básico à população.



    A manutenção do saneamento básico, incluindo a drenagem de águas pluviais, são mecanismos mínimos para a concretização do direito à saúde, à moradia e ao meio ambiente artificial – espaço urbano – garantidos pela Carta Magna e por ela atribuídos também à competência municipal a teor dos artigos 6º, caput, 225, caput e 23, IX, da CF.



    Logo, evidente a responsabilidade dos demandados que deram causa para a ocorrência do evento danoso, razão pela qual devem suportar os prejuízos suportados pela parte autora.



    [...]



    Com efeito, a fim de que seja cabível a indenização pelos danos sofridos, basta a comprovação do prejuízo e do nexo causal, salvo comprovadas cabalmente hipóteses de caso fortuito, de força maior ou de culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC). Gize-se que tais hipóteses não se verificaram no caso em testilha, sendo que, tal ônus, competia ao recorrido e desse não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.



    Em contrapartida, a parte autora comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, tendo demonstrado os problemas existentes com o mau cheiro e o descaso dos demandados na resolução do esgoto cloacal ao ar livre, o que, por si só, constitui ofensa direta à dignidade da parte autora, sendo presumível a ofensa moral daí decorrente.



    Nesse viés, e como bem elucidado pelo juízo singular, insofismável a manutenção da sentença em sua integralidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente